Tribunal: TJBA
Processo: 0764854-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0764854-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPULSO OFICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106, DO STJ. 1. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, sem oitiva prévia da Fazenda Pública, com espeque no art. 332, § 1º, do CPC/2015, excepcionando-se, no entanto, os casos de prescrição intercorrente, cujo reconhecimento depende de prévia oitiva do exequente, em conformidade com o art. 40, § 4º, da LEF. 2. Após a prolação de despacho determinando a citação da executada, sobreveio sentença extintiva, por força de prescrição intercorrente, sem que o mandado sequer houvesse sido expedido. 3. Como é cediço, o simples transcurso do prazo quinquenal sem a prática de atos processuais, por ausência de impulso oficial, não é suficiente para a decretação da prescrição intercorrente, sendo necessária a demonstração de inércia da Fazenda Pública, o que não se vislumbra no caso. 4. A despeito da fluência do prazo quinquenal, não há falar em prescrição intercorrente do crédito tributário, considerando que não houve desídia da Fazenda Pública, mas sim omissão imputável ao próprio Poder Judiciário, aplicando-se, por analogia, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0764854-56.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado PROCORDIS ATENDIMENTOS CLINICO CARDIOLOGICOS LTDA – ME. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.